Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Partilha de bens. Prescrição. Usucapião extraordinária e familiar. Compensações. Benfeitorias. Frutos civis. Tributos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a partilha de imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão universal de bens, e determinar a compensação de valores dispendidos pelas partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside determinar a aplicabilidade da prescrição à pretensão de partilha, examinar a possibilidade de usucapião e de compensações por benfeitorias, tributos, frutos civis e pensão alimentícia.
III. Razões De Decidir
3. O direito à partilha de bens tem natureza potestativa e não se submete a prazo prescricional ou decadencial, conforme entendimento do STJ.
4. A posse exclusiva de ex-cônjuge sobre bem comum não caracteriza animus domini, mas mera decorrência da copropriedade, afastando a configuração de usucapião extraordinária ou familiar, especialmente porque não houve abandono do lar e o imóvel possui metragem superior ao limite legal.
5. As benfeitorias necessárias e úteis realizadas exclusivamente por uma das partes no imóvel comum são legítimas e devem ser compensadas.
6. Não é devida compensação de frutos civis (aluguéis) e tributos cuja pretensão de cobrança se acha prescrita.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso de P.R.D.S.P. desprovido. Recurso de D.M.G.P. parcialmente provido para reconhecer o direito à compensação proporcional por benfeitorias realizadas exclusivamente, excluídas as compensações relativas a pensão alimentícia, tributos e frutos civis prescritos.
Tese de julgamento: “1. O direito à partilha de bens é potestativo e não se submete a prescrição ou decadência. 2. O ex-cônjuge não pode usucapir bem comum em copropriedade, por ausência de animus domini. 3. Benfeitorias úteis e necessárias realizadas em bem comum são compensáveis, mas não se admite compensação com verbas alimentares, tributos já julgados ou frutos civis prescritos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CC/2002, arts. 205, 206, §3o, I, 1.238, parágrafo único, 1.240-A, 1.581, 1.707; CC/1916, arts. 262 e 263; CPC/2015, arts. 2o, 99, caput e §3o, 492; LOJDF, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.09.2024, DJe 20.09.2024. TJDFT, Acórdão 1440094, 2a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 27.07.2022. TJDFT, Acórdão 1420572, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 04.05.2022.